Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701656-82.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A RECORRIDO: NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDA MARIA FERREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo entabulado entre partes (ID 69597201). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento do recurso. Na hipótese em tela, o recurso já foi julgado, mas ainda não transitou em julgado, de forma que, por ora, não se encontra encerrada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, considerando que compete ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V, do CPC) e que as procurações juntadas aos autos conferem aos advogados poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Custas e honorários conforme previsto no acordo. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Em virtude da renúncia ao prazo recursal, certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado. Brasília, 11 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora